Tribunal: TJMT
Processo: 1000704-58.2017.8.11.0053
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000704-58.2017.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROSINEY RICARDO BOMDESPACHO DA SILVA - CPF: 839.139.201-53 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000704-58.2017.8.11.0053

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO

ANTONIO DE LEVERGER

Recorrente(s):

ROSINEY RICARDO BOMDESPACHO DA SILVA

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A

Recorrido(s):

ROSINEY RICARDO BOMDESPACHO DA SILVA

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

08/10/2020

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL PELA PROMOVENTE E DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA -

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO, COMPROVANTE DE COMPRA ASSINADO E DOCUMENTOS PESSOAIS – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – INSCRIÇÃO DEVIDA -

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO – RECURSO DA PROMOVENTE DESPROVIDO – RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO.

A parte promovida logrou êxito em demonstrar a origem da dívida negativada, desincumbindo-se de seu ônus probatório, conforme artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Havendo comprovação da contratação, por meio da juntada de contrato e documentos pessoais e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a improcedência da ação.

Reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Recurso da parte promovente desprovido.

Recurso da parte promovida provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos pelas partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 1.371,32), ao argumento que a inscrição fora indevida e aplicou a súmula 385, do STJ quanto ao dano moral, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos por
ROSINEY RICARDO BOMDESPACHO DA SILVA
, para determinar seja retirado o protesto aludido na prefacial. Julgo extinto este processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, se insurgiu quanto a aplicabilidade da súmula afirmando não haver restrição prévia.

Requereu a reforma da sentença para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte promovida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento que o juiz
a quo
não levou em consideração a documentação juntada aos autos em contestação na ocasião da prolação da sentença em que há a comprovação de contratação.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e não houve pedido específico para redução do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas nele produzidas, verifico que o juiz
a quo
não levou em consideração a documentação acostada pela parte promovida na contestação, posto que a sentença fora genérica, apenas afirmando que comprovado o liame jurídico entre as partes, sem se manifestar quanto aos documentos carreados aos autos.

Verifico que fora juntado aos autos contrato devidamente assinado pela parte promovente, instruído com cópia dos documentos pessoais e comprovante e compra, sendo a assinatura idêntica à aposta nos documentos pessoais da promovente, restando configurada a relação jurídica entre as partes.

Assim, pela documentação juntada restou comprovada a relação jurídica e a legitimidade da inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, posto que parte promovida agiu no exercício regular do seu direito.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que restou comprovado nos autos.

Assim, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovente e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020